Tribunal: TJMT
Processo: 1021458-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021458-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49,
caput
, da Lei no. 11.101 /2005.

O STJ decidiu que a sentença ou o ato jurisdicional equivalente, é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando, no presente caso, que a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais foi prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021458-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO

AGRAVADO:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
e
ALEXANDRE AUGUSTIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1019852-35.2022.8.11.0003, ajuizada por
ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR
, que determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido, por considerar que o crédito objeto da presente execução é extraconcursal.

Os recorrentes, em suas razões recursais, argumentam que “
os honorários de sucumbência fixados em favor do credor, ora Agravado, decorrem de sentença de procedência da impugnação de crédito ajuizada por Dalton Vinícius dos Santos, situação inconteste
” (sic).

Explanam que “
os honorários de sucumbência são valores acessórios ao montante principal (valor devido à Dalton Vinícius dos Santos), cujo fato gerador é anterior do pedido de recuperação, portanto, de manifesta concursalidade
” (sic).

Mencionam que “
ao invés de prosseguir com a sua habilitação na recuperação judicial, o credor prosseguiu com o ajuizamento do cumprimento de sentença de origem
” (sic).

Informam que o Magistrado reconheceu a extraconcursalidade do crédito, afirmando que “
a decisão que aplicou as verbas sucumbenciais teve seu fato gerador após o protocolo da recuperação judicial - tendo em vista que a autuação do processo se deu em 30/09/2015 e a Impugnação de Crédito fora protocolizada em 09/08/2016
” (sic).

Apontam que contra essa decisão opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados.

Esclarecem que “
a recuperação judicial foi ajuizada em 30/9/2015 e, a conta disso, inquestionável que o crédito detido por Dalton Vinícius dos Santos é sujeito ao concurso de credores, afinal, o art. 49, caput, da Lei 11.101/05, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
” (sic).

Expõem que “
os honorários de sucumbência são valores acessórios ao montante principal, cujos fato gerador é anterior ao pedido de recuperação, portanto, de manifesta concursalidade
” (sic).

Ressaltam que “
na ordem de classificação dos créditos em processos de recuperação judicial, os honorários

advocatícios possuem tratamento análogo àquele dispensado aos créditos trabalhistas
” (sic), pois tanto honorários advocatícios quanto créditos de origem trabalhista constituem-se verbas que ostentam a mesma natureza alimentar.

Dessa forma, defendem que o agravado “
se valeu de meio equivocado para perquirir o crédito, posto que o eventual montante devido deveria ser discutido e processado perante o v. Juízo da Recuperação Judicial – em razão de sua competência exclusiva e inquestionável para deliberar sobre numerários concursais –, mediante habilitação de crédito, conforme preceitua o art. 9o da Lei no 11.101/05, sob pena de violação ao par conditio creditorum
” (sic).

Diante do que expuseram, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a concursalidade do crédito perseguido pelo agravado, cabendo a ele providenciar sua habilitação, nos termos do art. 9o da Lei no. 11.101/05, para que o respectivo valor seja pago nas condições do Plano de Recuperação Judicial (Id. 182061688).

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
o crédito executado como extraconcursal, encontra parâmetro na própria legislação especial, que trata da recuperação judicial, com base no inciso I-E e IV, do artigo 84
” (sic).

Afirma que de acordo com art. 67 da mesma lei, “
Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, serão considerados extraconcursais
” (sic).

Salienta que “
o artigo 49, “caput”, da Lei de Recuperação Judicial, estabelece de forma taxativa a concursalidade dos créditos perante o processamento da Recuperação Judicial
” (sic).

Defende que “
a Lei não vincula valores acessórios ao crédito supostamente dito como principal para constituição do crédito concursal, mas sim, estabelece um momento único para a constituição do crédito junto à recuperação judicial, qual seja, A DATA DO PEDIDO da Recuperação Judicial
” (sic).

Assinala que “
os Agravantes além de deduzir pretensão contra fato incontroverso, eis que a constituição do crédito do Agravado pauta-se em processo judicial que teve seu início após o pedido de Recuperação Judicial, altera a verdade dos fatos, ensejando o presente Recurso com intuito manifestamente protelatório, NÃO AFASTANDO, os atos praticados pelos Agravantes, de verdadeira litigância de Má-Fé, devendo ser enquadrados nos termos dos incisos I, II, e VII, do artigo 80, do CPC, devendo, ainda, ser aplicada as penas do artigo 81, “caput”, do CPC, inclusive na condenação em honorários advocatícios
” (sic). Ao final, requer o desprovimento do recurso (Id. 185523652).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 191152679).

O preparo foi recolhido (Id. 182092196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos está em definir se o crédito decorrente de honorários sucumbenciais, oriundo da sentença de procedência da impugnação de crédito ajuizado por Dalton Vinícius dos Santos, anteriormente ao pedido de recuperação judicial das ora agravantes, mas cuja condenação e trânsito em julgado da sentença se deram posteriormente ao pleito recuperacional, deve ou não se submeter ao plano de soerguimento.

Inicialmente, convém dizer que o direito subjetivo aos honorários advocatícios nasce do pronunciamento judicial. Antes disso, detém o advogado mera expectativa acerca de sua fixação, cuja incerteza que lhe é inerente traduz-se na eventualidade do êxito da demanda. Prova disso é que a verba honorária somente pode ser exigida do devedor depois de proferida a decisão que estipula seu pagamento.

E, tendo a aludida sentença sido proferida em
data posterior ao pedido de recuperação judicial
, o crédito por ela constituído (honorários advocatícios sucumbenciais), tal como muito bem dirimido pelo togado singular,
não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe expressa e objetivamente o art. 49,
caput
, da Lei no. 11.101⁄2005
,
in verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Na hipótese, a sentença proferida em desfavor do recorrido (
09/08/2016
) foi posterior ao pedido de recuperação judicial (
30/06/2015
) e, por conseguinte, os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal.

Ressalte-se que não prospera a argumentação da parte recorrente no sentido de que se o crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, já que os honorários advocatícios também devem se submeter a ele, por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito.

Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados.

Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, como dispõe a literalidade da lei,
verbis
:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo
para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Outrossim, equivocado o raciocínio desenvolvido no sentido de que a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais ensejaria a sua submissão ao plano de soerguimento, posto que equiparados às verbas trabalhistas.

Ora, como é cediço, o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. Dessarte, é inequívoco que há créditos de natureza alimentar e⁄ou trabalhistas na seara dos concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e dos extraconcursais.

É de se ter, ademais, que o Juízo Universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária, constituídos até aquele momento (art. 49). Por conseguinte, os créditos constituídos
após
o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos seus efeitos.

Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências, faz as seguintes considerações acerca da questão:

“A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício.

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esse credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67).

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembléia, participação em Assembléia, etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falencias e de recuperação de empresas. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)

E a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que aqueles créditos
posteriores
ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101⁄2005, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

SUCUMBENCIAIS
.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
.
NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS
. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "
Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

O objetivo do legislador ao excluir as obrigações constituídas posteriormente ao pedido de recuperação é possibilitar ao devedor ter acesso a contratos comerciais, bancários e trabalhistas, a fim de viabilizar a recuperação da empresa.

Isso porque, se, após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pelo devedor se submetessem a seu regime, não haveria quem com ele quisesse negociar.

Aliás, é de se presumir que a empresa que se socorre da recuperação judicial se encontra em dificuldades financeiras tanto para pagar fornecedores e passivo tributário, como, inclusive, para obter crédito e mão de obra na praça em razão do aparente risco de seus negócios.

É em razão disso que os créditos constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial devem ficar excluídos dos efeitos desse pedido, funcionando, tal regra, como uma espécie de prêmio⁄compensação para aqueles que, assumindo riscos, vierem a colaborar para a superação de crise.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005 (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).”
(TJ-MT - AGR: 10241870920228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CERTIDÕES DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS FIXADOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS E AVALIADOS –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL
– NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial. Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. No caso, como bem ressaltou o Relator do Conflito de Competência no. 1024187-09.2022.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, as sentenças que originaram as Certidões de Créditos foram prolatadas em 03/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 e 11/06/2018, ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 12/03/2018, devendo ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.”
(N.U 1013970-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXTRACONCURSAL
– DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO
.
A sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Portanto, se proferida depois de requerida a Recuperação Judicial, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, será submetido ao plano de soerguimento da empresa (entendimento da Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP).”
(N.U 1019886-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da parte recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024